Tribunal: TJSP
Processo: 1007583-90.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – GUARDA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE INDAIATUBA – HORAS EXTRAS – Pretensão de reconhecimento do direito a horas extras em razão da jornada "2X2" de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, com incidência de adicional de periculosidade.
Sentença de improcedência.
PRELIMINAR – Sentença citra petita – Ocorrência – Verificação de nulidade da sentença por falta

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – GUARDA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE INDAIATUBA – HORAS EXTRAS – Pretensão de reconhecimento do direito a horas extras em razão da jornada "2X2" de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, com incidência de adicional de periculosidade.
Sentença de improcedência.
PRELIMINAR – Sentença citra petita – Ocorrência – Verificação de nulidade da sentença por falta de apreciação de um dos pedidos – Teoria da causa madura – Análise da totalidade dos pedidos nesta instância.
MÉRITO – Autor que pretende o pagamento de horas extras decorrentes da jornada de "2X2" de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso – Inaplicabilidade da jornada de 30 horas estabelecida pela Lei Municipal no 1.402/1975, bem como das normas da CLT – Lei Municipal no 3.017/1993 e Lei Municipal no 45/2018 que alteraram a jornada e o regime - Autor que ingressou no serviço público como Guarda Municipal apenas em 2012, com vínculo estatutário.
Impossibilidade de equiparação com os servidores de jornada ordinária de 40 horas semanais - Peculiaridades do cargo exercido que justificam a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso - Compensação das 4 horas excedentes do limite diário de 8 horas e do dia de descanso semanal remunerado com a concessão de prazo de descanso maior, de 36 horas – Não demonstração de prestação de trabalho extraordinário.
Incidência do adicional de periculosidade sobre as horas extras – Impossibilidade – Inteligência do artigo 1o, §1o, da Lei Municipal no 3.892/2000 – Ausência de respaldo legal para que o adicional de periculosidade incida sobre as horas extras – Súmula Vinculante no 37: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Recurso parcialmente provido, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, e julgar os pedidos improcedentes.